Tribunal: TJBA
Processo: 0007180-86.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0007180-86.2010.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: Emanuel Messias Souza Batista

Advogado(s):PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO, EDUARDO BOUZA CARRACEDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA PARCIAL DE DOCUMENTOS DO PROCESSO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO PROCESSUAL SUPOSTAMENTE INSTRUMENTALIZADA, DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO FEITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DENÚNCIA.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
PRELIMINAR.

DECRETAÇÃO D
A
SANÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 541 DO CPPB.
ACOLHIMENTO
. PARTE DAS PEÇAS PROCESSUAIS QUE COMPUNHAM OS AUTOS PERDIDAS, EM TESE, DURANTE A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. INTIMADO A FORNECER CÓPIA DA DENÚNCIA E DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, O PARQUET NOTICIOU AO JUÍZO PRIMEVO A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA EM RAZÃO DO INCÊNDIO OCORRIDO, EM 2018, NO IMÓVEL SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE CAMAÇARI, REQUERENDO A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS, COM A CITAÇÃO DOS RÉUS. JUÍZO PRIMEVO QUE DECIDIU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO PROCESSUAL INSTRUMENTALIZADA. ATO QUE PADECE DE NULIDADE. A RESTAURAÇÃO DE AUTOS É DO INTERESSE DA JUSTIÇA COMO JÁ DECIDIU A CORTE CONSTITUCIONAL NO REsp 1722633, PODENDO SER INSTAURADO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES. UMA VEZ REQUERIDA PELO PARQUET, DE FORMA FUNDAMENTADA, A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INCIDENTAL SE IMPUNHA COM A CITAÇÃO DAS PARTES, NA FORMA DO ART. 541, § 2º, “C”, DO CPB.
2)

MERITUM CAUSAE.

REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA.

TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE.

PREJUDICADO
.

CONCLUSÃO: PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECRETAR A
SANÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, PARA QUE SEJA OBSERVADA A REGRA INSERTA NO ART. 541 DO CPPB, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

sob nº
0007180-86.2010.8.05.0039
, em que figura como Apelante o
Ministério Público do Estado da Bahia

e Apelado
Emanuel Messias Souza Batista
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em dar provimento ao Apelo para
acolher a preliminar de nulidade suscitada e
decretar a sanção de nulidade da
sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR